Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700047-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da aparente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito